Tribunal: TJDFT
Processo: 0706405-24.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0706405-24.2019.8.07.0018 RECORRENTE: MATHEUS DA SILVA VIANA ALVES RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, alínea “a” da Constituição Federal – CRFB/88 contra acórdão proferido pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR. INSCRIÇÃO. APRESENTAÇÃO DE DIPLOMA DE CONCLUSÃO DE CURSO DE NÍVEL SUPERIOR. PREVISÃO LEGAL. LEI N.o 7.289/84. REPOSICIONAMENTO PARA O FIM DA LISTA DOS APROVADOS. FALTA DE PREVISÃO EDITALÍCIA. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. O edital que regula o certame em questão previu expressamente que, até a data da matrícula no Curso de Formação de Praças Militares, o candidato deveria apresentar diploma de conclusão de curso superior. Por existir previsão legal, não há nenhuma ilegalidade a exigência editalícia que determina a apresentação de diploma de graduação em nível superior como requisito para a matrícula no respectivo curso. II. O remanejamento para o final da fila, na última classificação, fere o princípio da isonomia, uma vez que tal faculdade não foi deferida a outros candidatos eliminados, ou que eventualmente não fizeram o concurso por falta da documentação necessária no momento da matrícula. III. Recurso conhecido e não provido. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de custas e honorários advocatícios que fixo em 10% do valor corrigido da causa, cuja exigibilidade resta suspensa em face da gratuidade de justiça deferida. Analisando os requisitos de admissibilidade, tem-se que o recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado ante a concessão dos benefícios da justiça gratuita (IDs 16627072). Entretanto, a questão de fundo apresentada no apelo é de cunho infraconstitucional, não ensejando, por consequência, a propositura de recurso extraordinário. Eventual mácula às normas constitucionais, neste caso, seria apenas reflexa, e nestas circunstâncias é pacífica a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal – STF no sentido de inadmitir ofensa indireta a preceito da CRFB/88 como hábil a ensejar a admissibilidade de recurso extraordinário. Especificamente em relação à natureza infraconstitucional da discussão relativa às regras exigidas em edital, no âmbito dos concursos públicos, já se pronunciou o STF: AGRAVO REGIMENTAL. CONCURSO PÚBLICO. PROVA DE TÍTULOS. CARÁTER ELIMINATÓRIO. REGRA CONSTANTE DO EDITAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. Os requisitos estabelecidos em edital de concurso constituem matéria de âmbito infraconstitucional. Por essa razão, incabível o recurso extraordinário, visto que não há ofensa direta à Constituição federal. Reexame de fatos e provas vedado pela Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AI-AgR 521421, Segunda Turma, Rel Min. JOAQUIM BARBOSA, DJ 22.9.06) Sendo assim, para se chegar a conclusão diversa daquela que se extrai do acórdão recorrido faz-se imprescindível a análise do Edital, além da revisão dos fatos e provas presentes nos autos, o que não se admite na estrita discussão constitucional do recurso extraordinário, conforme disposto nas Súmulas 280 e 279 do STF. Diante do exposto, com fulcro no art. 1.030, V, do Código de Processo Civil – CPC, INDEFIRO O PROCESSAMENTO do recurso extraordinário interposto. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 24 de julho de 2020. ARNALDO CORRÊA SILVA Juiz de Direito Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do DF